Tribunal: STF
Processo: AI 132206
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E DE CLAUSULAS
NORMATIVAS INTERNAS SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
INVIABILIDADE DE SE APRECIAR, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA,
NORMAS REGULAMENTARES BAIXADAS POR INSTITUIÇÃO DE PREVIDENCIA
PRIVADA, NO QUE CONCERNE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA DE EMPREGADO DE BANCO, PARA DECIDIR SE O MESMO TEM,
OU NÃO, DIREITO AQUELA COMPLEMENTAÇÃO.
DISCUSSÃO EM TORNO DA PRESCRIÇÃO NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
VISTO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA, PORQUE
RECONHECIDA SUBORDINAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AO
CONTRATO DE TRABALHO.